Tribunal: TJMT
Processo: 1009269-34.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009269-34.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MOSAR FRATARI TAVARES - CPF: 303.206.316-72 (ADVOGADO), NOVANHER PEDRO ALEXANDRE BERTOLIN - CPF: 785.392.008-30 (AGRAVANTE), MARTA TRENTINI BERTOLIN - CPF: 119.920.028-00 (AGRAVANTE), WIRAN ATAIDES DA SILVA - CPF: 906.656.431-87 (AGRAVADO), WIRYS ATAIDES DA SILVA - CPF: 544.462.791-49 (AGRAVADO), VANDERLEI GIACOMELLI JUNIOR - CPF: 023.645.848-50 (ADVOGADO), THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO - CPF: 004.981.261-02 (ADVOGADO), JUCELIA BASILIO DA SILVA - CPF: 353.595.011-20 (ADVOGADO), LUCILEI PINHEIRO FERREIRA ATAIDES - CPF: 294.307.688-08 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EXCLUSÃO DE PARTE DO POLO PASSIVO – DESISTÊNCIA EM RELAÇÃO A ELA HOMOLOGADA ANOS ANTES – PARTE QUE FIGUROU COMO TERCEIRO EM EMBARGOS DE TERCEIRO POSTERIORMENTE À DESISTÊNCIA – EMBARGOS DE TERCEIRO JULGADOS IMPROCEDENTES – AUTOS PRINCIPAIS QUE TIVERAM RETOMADA – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1- Caso em que a ação foi intentada contra duas pessoas, tendo os autores desistido da demanda em relação a uma delas, o que foi homologado. Posteriormente, foi ajuizado embargos de terceiro por este que havia sido excluído da lide, feito que foi julgado improcedente.

2- A posterior permanência deste no polo passivo da ação principal não é correta, a considerar que deixou de ser parte e, tendo alegado que seu direito havia sido violado, intentou embargos de terceiro, o qual teve julgamento de mérito, de modo que, indiscutivelmente, sua figura é de terceiro.

3- Não cabe aos autores pedirem desistência em relação a uma parte num momento e, no outro, buscar sua permanência na ação, comportamento que faz incidir o princípio do
venire contra factum proprium.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021